Tribunal: TJDFT
Processo: 0729938-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729938-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO FLAUSINO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em contrarrazões de ID 15671134, manifeste-se o autor HELIO FLAUSINO DE OLIVEIRA no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora